Tribunal: STF
Processo: RE 283240
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ACÓRDÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO INDIRETA - ADEQUAÇÃO. Conforme o
   disposto no artigo 546 do Código de Processo Civil, interpretado
   presente o objetivo da norma, mostram-se cabíveis os embargos de
   divergência quando o acórdão atacado por meio deles implica
   pronunciamento quanto a recurso extraordinário.
EMBARGOS DE
   DIVERGÊNCIA - ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL - VERBETE Nº
   599 DA SÚMULA DO SUPREMO. Ante o novo entendimento sobre o
   alcance do artigo 546 do Código de Processo Civil, não subsiste,
   sendo cancelado, o Verbete nº 599 da Súmula do Supremo - "São
   incabíveis embargos de divergência de decisão de Turma, em agravo
   regimental".
DIREITO - ALCANCE - JURISPRUDÊNCIA - EVOLUÇÃO.
   Incumbe ao órgão julgador evoluir no entendimento inicialmente
   adotado tão logo convencidos os integrantes de assistir maior
   razão, ante o ordenamento jurídico, à tese inicialmente
   rechaçada.